Tribunal: TJDFT
Processo: 0763527-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C PLANO DE VISITAS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. DESERÇÃO. PAGAMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO GENITOR. LEVAR E BUSCAR A FILHA EM ATIVIDADES ESCOLARES NOS DIAS ESTIPULADOS. ABRANGÊNCIA DO CURSO DE INGLÊS. COMINAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. EXCLUSÃO. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, caput, do CPC/15, a gratuidade de justiça pode ser requerida no recurso e, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo, conforme dispõe o § 7o da norma supracitada. Rejeita-se ainda hipótese de deserção da Apelação se comprovado o pagamento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15.
2. O recolhimento voluntário do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo do Réu, quanto ao ponto.
3. Extrai-se dos autos que a Apelante, a rigor, reitera, nas razões recursais, tese já aventada na exordial, de modo que se afasta a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
4. Embora a r. sentença tenha imposto ao genitor a obrigação de levar e buscar a filha a todas as atividades escolares nos dias estipulados, no contexto delineado nos autos, impõe-se explicitar que o curso de inglês está incluído nessas atividades, pois voltado à formação acadêmica da adolescente, de modo a estabelecer, de forma definitiva e segura, esse dever, circunstância que se coaduna com o escopo maior da jurisdição, que é a pacificação social.
5. É cabível a fixação de multa por descumprimento de decisão judicial que estabelece regime de convivência quando demonstrada a inobservância ao direito de visitas paterno, em prejuízo aos interesses da adolescente. Evidenciada, todavia, que a convivência entre pai e filha tem se mostrado harmoniosa e que a fixação de multa poderá ocasionar maiores danos ao desenvolvimento da adolescente, diante da existência de dificuldade de comunicação entre os genitores, deve ser afastada as astreintes, cabendo aos pais se esforçarem para um convívio familiar harmônico em benefício da filha deles.
6. O § 8o-A, inserido no art. 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
7. Os itens 39 e 44 da Tabela de Honorários da OAB/DF preveem, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de guarda e de regulamentação de visitas o montante equivalente a 30 URH.
8. Todavia, tendo em vista as particularidades do caso concreto, curvo-me à posição majoritária da Turma, em observância ao princípio da colegialidade, para manter os honorários sucumbenciais fixados na sentença.
9. No caso concreto, o provimento do recurso para aplicar esse dispositivo legal configuraria reformatio in pejus à parte recorrente, tendo em vista que, diante da sucumbência recíproca e proporcional, ambos os litigantes foram condenados, em igual proporção, ao pagamento dos honorários advocatícios.
10. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida em parte e, nessa extensão, provida parcialmente. Preliminares rejeitadas.